Tribunal: TJBA
Processo: 8070172-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070172-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: STHEFANI BRASIL OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO
SIMULTÂNEOS
. JULGAMENTO CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO (IMPLANON NXT). COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 642/2025. INCLUSÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE USO DOMICILIAR. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. DEMAIS MEDICAMENTOS E TERAPIAS. TIRZEPATIDA (MOUNJARO). VITAMINAS ENDOVENOSAS E INTRAMUSCULARES. IMPLANTES DE TESTOSTERONA. USO DOMICILIAR. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO EM SEDE LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DA BENEFICIÁRIA DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravos de Instrumento interpostos, respectivamente, por BRADESCO SAÚDE S/A (AI nº 8070172-39.2025.8.05.0000) e por STHEFANI BRASIL OLIVEIRA (AI nº 8076195-98.2025.8.05.0000), ambos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 8194796-60.2025.8.05.0001, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando exclusivamente que a operadora autorize e custeie o procedimento de implantação do método contraceptivo de longa duração (Implanon NXT), no prazo de cinco dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, indeferindo os demais pedidos relativos a tirzepatida, reposição vitamínica e hormonal endovenosa/intramuscular e implantes de testosterona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – No Agravo de Instrumento nº 8070172-39.2025.8.05.0000, interposto pela operadora BRADESCO SAÚDE S/A, discute-se: (a) a alegada inexistência de obrigatoriedade legal de cobertura do Implanon NXT, com fundamento no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98; (b) a ausência de urgência ou emergência médica; (c) a exiguidade do prazo de cinco dias fixado para cumprimento; e (d) a falta de parâmetros para eventual multa cominatória.

3 – No Agravo de Instrumento nº 8076195-98.2025.8.05.0000, interposto pela beneficiária STHEFANI BRASIL OLIVEIRA, pretende-se a reforma da decisão na parte em que indeferiu a tutela de urgência quanto aos demais tratamentos prescritos (tirzepatida/Mounjaro, carboximaltose férrica/Ferinject EV, vitaminas endovenosas e intramusculares e implantes de testosterona/Elmeco), sustentando o preenchimento dos critérios de taxatividade mitigada fixados pelo STF na ADI nº 7.265 e o risco de dano irreparável à sua saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao Agravo de Instrumento nº 8070172-39.2025.8.05.0000 (recurso da operadora):

4 – O implante contraceptivo subdérmico Implanon NXT passou a integrar o rol de cobertura obrigatória da ANS desde 11/08/2025, por força da Resolução Normativa nº 642, que incluiu o procedimento “IMPLANTE SUBDÉRMICO HORMONAL PARA CONTRACEPÇÃO”, para pessoas adultas entre 18 e 49 anos, conforme DUT nº 170. Não há que se falar em tratamento fora do rol ou em necessidade de aplicação dos critérios da ADI nº 7.265 do STF.

5 – O Implanon NXT não constitui medicamento de uso domiciliar para fins do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. Trata-se de dispositivo médico cuja inserção é realizada exclusivamente por profissional habilitado em ambiente ambulatorial, não se confundindo com fármaco autoadministrado pelo paciente em domicílio. A própria ANS, ao editar a RN nº 642/2025, reconheceu a natureza do procedimento como passível de cobertura obrigatória.

6 – O conceito jurídico de urgência, para fins de tutela provisória (art. 300 do CPC), não se confunde com o conceito médico de emergência. Basta que a demora processual possa comprometer o resultado útil do processo, o que se verifica no caso concreto, tratando-se de método contraceptivo cuja postergação expõe a beneficiária a risco de gravidez não planejada.

7 – O prazo de cinco dias é razoável para procedimento de baixa complexidade realizado em consultório. A multa cominatória não foi fixada, inexistindo interesse recursal neste ponto. A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o exercício do direito de ação.

Quanto ao Agravo de Instrumento nº 8076195-98.2025.8.05.0000 (recurso da beneficiária):

8 – Os medicamentos e terapias adicionais pleiteados (tirzepatida, vitaminas injetáveis e implantes hormonais) configuram, em sua maioria, medicamentos de uso domiciliar ou ambulatorial para tratamento de comorbidades metabólicas e reposição vitamínica/hormonal, cuja cobertura obrigatória não está prevista no rol da ANS para as indicações clínicas apresentadas.

9 – A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as exceções legais (antineoplásicos orais, medicação em home care e itens listados pela ANS), nos termos dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021 (STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29/11/2022).

10 – A demonstração cumulativa dos critérios de taxatividade mitigada fixados pelo STF na ADI nº 7.265 demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, devendo a questão ser reavaliada pelo juízo de origem no curso da instrução processual.

11 – A manutenção do indeferimento da tutela de urgência não importa prejulgamento do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO

12 – Recursos conhecidos

e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8070172-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravada
STHEFANI BRASIL OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .